Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. DEVOLUÇÃO DAS COTAS. MULTA E FUNDO DE RESERVA. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE ADESÃO E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.814,99 (mil oitocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos). Alega o recorrente ser impossível a revisão das cláusulas contratuais de ofício pelo juiz, sendo devida a retenção dos valores correspondentes ao seguro, taxa de adesão, cláusula penal e fundo de reserva.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 39304245) e com preparo regular (ID 39304246 e 39304246). Contrarrazões apresentadas (ID 39304250).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Em que pesem as alegações do recorrente, a revisão das cláusulas contratuais se deu como pressuposto para a análise do pedido de devolução integral da quantia paga, expressamente formulado pela parte recorrida, não havendo que se falar revisão de ofício.
5. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, não se mostra possível a cumulação da taxa de administração e da taxa de adesão. Enquanto esta configura o pagamento antecipado pela prestação de serviços de administração do grupo de consórcio, aquela se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio, cuja cobrança ocorre com a parcela mensal para a aquisição do bem. Assim, estabelecida a retenção da taxa de adesão, não se mostra possível a cobrança concomitante da taxa de administração, já que ambas têm a mesma finalidade, qual seja a remuneração do serviço, o que caracteriza bis in idem e ofende o disposto no art. 884 do Código Civil. Neste sentido: Acórdão 1396251, 07012415820218070002, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1023038, 07001601620178070002, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Quanto à cláusula penal, é certo que esta tem natureza compensatória e sua exigibilidade está condicionada à prévia comprovação de prejuízo do grupo com a saída do consorciado, nos termos do art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o recorrente não demonstrou os prejuízos, o que afasta sua incidência, ante a possibilidade de substituição do consorciado no grupo. O mesmo deve ser entendido em relação ao fundo de reserva, que tem por função resguardar o grupo de imprevistos financeiros, de forma que, não demonstrados tais imprevistos, caracteriza enriquecimento indevido a retenção da quantia.
7. Por fim, relativamente ao seguro, no caso específico dos autos não restou demonstrada a vinculação da apólice ao grupo consorciado. Conforme indicado pelo juízo de origem, “a apólice possui data de vigência iniciada em momento anterior (janeiro de 2015) ao contrato cujas cláusulas são objeto de discussão neste processo (outubro de 2015), o que corrobora a tese de desvinculação do seguro com o consórcio em análise”. Ausente a demonstração de efetiva existência de apólice coletiva, mostra-se adequada a sentença que determinou a restituição da quantia.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.